Tribunal: TJSP
Processo: 2239846-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000994399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239846-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é paciente
ALESSANDRO SOARES e Impetrante FLÁVIO TIEPOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva, NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de ALESSANDRO SOARES, qualificado nos autos, e,
quanto ao excesso de prazo, DENEGARAM a ordem, devendo o Paciente aguardar
preso o destino da ação penal no 1500721-43.2019.8.26.0540 - Comarca de Rio Grande
da Serra, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42997
HABEAS CORPUS No 2239846-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FLÁVIO TIEPOLO
PACIENTE......: ALESSANDRO SOARES
ORIGEM..........: COMARCA DE RIO GRANDE DA SERRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA)
O doutor FLÁVIO TIEPOLO
Advogado, impetra habeas
corpus em favor de ALESSANDRO SOARES, com pedido de liminar,
amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes,
todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da Comarca de
Rio Grande da Serra que, nos autos de Processo Crime
no 1500721-43.2019.8.26.0540, instaurado por infração aos art. 157, § 2o, II,
e V, art. 180, caput, e art. 288, Parágrafo único, todos do Código Penal,
converteu sua prisão em flagrante delito em preventiva, sem a devida
fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao processo
em liberdade; além de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da
culpa.
Sustenta, o Impetrante, “... que passados 1 ano e 5 meses de sua
prisão, o Paciente ainda não foi julgado, sem existir sequer data prevista para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
seu julgamento; [sem contar que não se considerou o fato de o Paciente] fazer
parte do grupo de risco do Novo Coronavírus, e apresentar problemas de saúde
na unidade prisional onde se encontra, foram suficientes para que o Paciente
fosse colocado em liberdade ...”.
Alega ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia
cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do
delito, à revelia do caso concreto.
Aduz que “... presunções arbitrárias, construídas a partir de
juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema
jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja
precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do
processo penal ...”.
Esclarece que “... o artigo 315, do Código de Processo Penal
deixa claro que a decisão que decretar a prisão preventiva será sempre
motivada e fundamentada ...”.
Alega que a prisão do Paciente não é cabível, porquanto não
restou demonstrado qual o risco que sua liberdade oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente, para que possa responder ao processo em liberdade,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, ainda, que seja revogada a
sua prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas da
prisão (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 450/452).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 456/457).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
concessão parcial da ordem (fls. 460/467).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Constato que foi impetrado em favor do Paciente o Habeas
Corpus no 2137065-42.2019.8.26.0000, julgado virtualmente no dia
10.09.2019, no qual proferi o Voto no 38777, acolhido por unanimidade, nos
seguintes termos:
VOTO No 38777
'HABEAS CORPUS' No 2137065-42.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: FLÁVIO TIEPOLO
PACIENTE: ALESSANDRO SOARES
ORIGEM: COMARCA DE RIO GRANDE DA SERRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA)
O doutor FLÁVIO TIEPOLO Advogado, impetra habeas corpus
em favor de ALESSANDRO SOARES, com pedido de liminar, amparado
no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos
do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da Comarca
de Rio Grande da Serra que, nos autos de Processo Crime
no 1500721-43.2019.8.26.0540, instaurado por infração aos art. 157, § 2o,
II e V, art. 180, caput, e art. 288, Parágrafo único, todos do Código Penal,
converteu sua prisão em flagrante delito em preventiva, sem a devida
fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.
Sustenta, o Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata do delito, à revelia do caso concreto.

Aduz que '... após pedido impetrado por esta defesa, Silvania teve
sua prisão preventiva revogada por decisão do MM. Juiz da Única Vara
Criminal da Comarca de Rio Grande da Serra, autoridade ora apontada
como coatora no presente caso. Isto porque, ao requerer a extensão dos
benefícios da liberdade provisória concedidos a Silvania ao ora Paciente,
o presente requerimento foi indeferido pela supracitada autoridade
judicial ...'.
Esclarece que, '... Assim como a corré Silvania, o Paciente não se
trata de um criminoso contumaz. Ao contrário, é primário, trabalhador,
com residência fixa na cidade de Uberlândia/MG, onde reside com sua
companheira Silvania e sua genitora Maria do Carmo Soares ...'.

Afirma que '... a prova produzida até o presente momento indica
que o Paciente NÃO PARTICIPOU DO CRIME DE ROUBO, uma vez
que o mesmo não foi reconhecido por nenhuma das vítimas ...'; e
acrescenta que '... não há também num primeiro momento, como afirmar
que o Paciente tivesse conhecimento da origem espúria da carreta que
transportava a máquina escavadeira objeto da presente investigação ...'.

Alega que a prisão do Paciente não é cabível, porquanto não
restou demonstrado qual o risco que sua liberdade oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja beneficiado com a liberdade
provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/13).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 250/252).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
(fls. 256/257).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 260/268).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento (DJE, 26.06.2019, fls. 713).
É o relatório.
O Paciente responde a processo por infração aos art. 157, § 2o, II e V,
art. 180, 'caput', e art. 288, Parágrafo único, todos do Código Penal.

Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que decretou a
prisão preventiva do Paciente, acostada às fls. 98/102, autos de origem,
encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em
06.04.2019 e teve sua prisão preventiva decretada em 07.04.2019, porque,
segundo consta da denúncia, em comparsaria com outros indivíduos não
identificados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, mediante
grave ameaça com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas, subtraiu coisas alheias móveis, quais sejam, uma máquina
escavadeira 314D, avaliada em R$ 314.000,00, além de um aparelho de
telefonia celular, marca Samsung. Relata a peça inicial que, no dia dos
fatos, dois funcionários de uma empresa terceirizada da SABESP
encontravam em um canteiro de obras, oportunidade em que foram
rendidos
e amarrados por dois indivíduos que subtraíram a
retroescavadeira e o celular. Acionada a Polícia Militar, em busca pelas
redondezas, localizaram o Paciente ALESSANDRO, na companhia da
corré SILVÂNIA, conduzindo uma Scania 360, tracionando um
semirreboque que trazia, em seu interior, a retroescavadeira roubada. Ao
ser questionado pelos policiais militares, o Paciente apresentou notas
fiscais (que, conforme apuração, eram 'frias'), a fim de justificar o
transporte. Ainda em pesquisa durante a abordagem, os policiais não
localizaram nenhuma ilicitude em relação ao caminhão, porém, o
semirreboque era produto de furto na cidade de Salto-SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e em concurso de agentes,
ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor, tanto que estabelece,
para tais circunstâncias (grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes) como
causas de aumento de pena, evidenciando a perigosidade incomum de seu
autor.
Tais circunstâncias, embora próprias desse tipo de crime, são
incomuns em considerando tantos outros crimes menos graves previstos
no nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na fixação
do regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar.
Responde, ainda, por associação criminosa e receptação dolosa.

Portanto, as circunstâncias em que praticados os crimes,
evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu
afastamento do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo
que a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo o decreto de sua prisão
preventiva ser revogado.
No mais, cumpre ressaltar que, conforme as Informações
prestadas pela autoridade indigitada coatora, a corré SILVÂNIA, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
decisão datada de 10.05.2019, foi concedida a sua liberdade provisória,
sob a fundamentação de que a mesma não teve participação no crime de
roubo, eis que praticado, a princípio, por dois homens. Já o pedido de
liberdade provisória do Paciente foi indeferido, tendo em vista que,
'... Diferente de Silvania, tem contra si fortes elementos de participação,
mormente ter sido encontrado transportando a retroescavadeira munido
de documentos falsos ...', não sendo mesmo o caso de se lhe estender o
mesmo benefício.

Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de ALESSANDRO SOARES, qualificado nos autos,
devendo aguardar preso o destino da ação penal no 1500721-43.2019.8.
26.0540 Comarca de Rio Grande da Serra, contra ele proposta ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas
corpus, no que diz respeito à revogação da prisão preventiva, é justamente
uma mera reiteração do quanto deduzido nos autos acima indicados, não
sendo constatado nenhum fato novo que milite em favor do Paciente, não
comportando a pretensão, conhecimento, também por este motivo.
E, no que concerne à pandemia do novo coronavírus, declarada
pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os
estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão
medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de
preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que
trabalham ali.
Vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
2.
Com referência à questão colocada pelo Impetrante, acerca do
art. 315, do Código de Processo Penal, tem-se, primeiramente, que não há de
falar em violação ao aludido artigo, eis que a r. decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente, acostada às fls. 98/102, autos de origem, encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal. Ademais, mesmo quando o Juiz emprega expressões
genéricas, decide considerando as circunstâncias concretas do caso.
Ademais, o mero lapso temporal transcorrido entre a ocorrência dos
fatos e a decisão que decretou a prisão preventiva não constitui elemento apto a
evidenciar alteração na situação que ensejou a medida, a ponto de permitir sua
revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Em outras
palavras, a manutenção da prisão, isoladamente considerada, não permite
concluir tenham simplesmente desaparecido os pressupostos fáticos que a
ensejaram originalmente. Pelo contrário, o que se verifica, ao menos por ora, é
que a medida vem se apresentando eficaz ao cumprimento das finalidades a que
se destinam, quais sejam, a garantia da ordem pública e de eventual aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
lei penal.
Nesse sentido, aliás, decidiu recentemente o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Do mesmo modo, não há se falar em ausência de
contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada
desde o início da persecução penal e, no momento da prolação da
sentença condenatória, constatou-se ainda a presença do periculum
libertatis. Ou seja, que a colocação do recorrente em liberdade representa
risco concreto à ordem pública. Ademais, vale anotar que entre a data do
flagrante e a prolação da sentença, ocorreu o transcurso aproximado de
apenas 7 meses, o que corrobora a atualidade dos motivos utilizados para
o encarceramento cautelar” (Recurso em habeas corpus no 124.334/PA,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julg. em 09.06.2020).
Ao contrário do que alega o Impetrante, a prisão preventiva foi
decretada, considerando as circunstâncias concretas do caso, não havendo
qualquer ilegalidade na decisão, porquanto devidamente fundamentada, em
conformidade com os ditames dos artigos 312, caput e 313, I, do Código de
Processo Penal.
Verifica-se, outrossim, que o MM. Juiz de Primeira Instância
cumpriu, satisfatoriamente, o disposto no artigo 315, do Código de Processo
Penal, eis que foram indicados motivos concretos para a decretação da
custódia cautelar do Paciente.
Nesse sentido:
“ROUBO
MAJORADO.
Prisão
preventiva.
Revogação.
Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração
e de indícios veementes de autoria. Prisão decretada por decisão
suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e
insuficientes.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
denegada”(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2164616-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos -
6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de
Registro: 12/08/2020)
E mais:
“HABEAS CORPUS Roubo de motocicleta cometido em PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Habeas Corpus Criminal no 2182190-96.2020.8.26.0000 -
Voto no 11 concurso de agentes Conversão da prisão em flagrante
em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o
12.403/11
e
13.964/19
Prisão
decretada
com
base
na
periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa
Jurisprudência do STF Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da
Recomendação n.o 62, do CNJ Manutenção da prisão que visa
proteger a sociedade como um todo Ordem denegada - (voto
n.o
42672)”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2162285-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 20a Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
3.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tal
análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias
do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos
processuais estabelecidos em lei.
Conforme consta das Informações, bem como dos autos do
processo criminal de origem, disponível na página eletrônica deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o Paciente foi preso em flagrante aos 06.04.2019 e teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
sua prisão decretada aos 07.04.2019. Consta, ainda, que, “... em 12/04/2019,
o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente Alessandro e a co-
ré Silvania Pereira da Silva, nos termos dos art. 157, § 2o, V e §2o A, art. 180,
'caput' e art. 298, 'caput' e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código
Penal. Por decisão datada de 10/05/2019, foi recebida a denúncia, mormente
todos os elementos colhidos nos autos, com concessão de liberdade
provisória à co-ré Silvania, fundamentando-se os indícios de não
participação no crime de roubo, praticado, à princípio, por dois homens. Por
decisão datada de 10/06/2019 foi indeferido o pedido de liberdade provisória
de Alessandro que, diferente de Silvania, tem contra si fortes elementos de
participação,
mormente
ter
sido
encontrado
transportando
a
retroescavadeira munido de documentos falsos. Realizada audiência de
instrução e julgamento em 14/11/2019, o julgamento foi convertido em
diligência para aguardar a carta precatória expedida para oitiva de co-ré
Silvania Pereira da Silva. Observo que o Ministério Público requereu o
desmembramento do processo, uma vez que a instrução já estava encerrada
em relação ao paciente. Entretanto, a defesa do paciente não concordou,
alegando que a oitiva de Silvania seria essencial para o réu Alessandro. Em
13/04/2020 foi novamente indeferido pedido de liberdade provisória, uma vez
mantidos os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, bem como
porque o término da instrução em relação ao paciente não ocorreu pelo não
desmembramento do processo. Em 22/10/2020 foi juntado aos autos ofício
recebido por Malote Digital informando que havia sido designado o dia
30/07/2020 para realização do ato deprecado. Nesta data, determinei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
diligências urgentes para cobrança da devolução da carta precatória,
devidamente cumprida. ...” (sic).
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma
regular, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade
apontada como coatora, que não colaborou, de forma deliberada, para
eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom andamento processual
e respeito às garantias processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da Carta
Constitucional:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR
INDEFERIDA
NO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
691.
FLIXIBILIZAÇÃO
AUTORIZADA
APENAS
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DO FEITO. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. I - A
Súmula 691 desta Corte somente pode ser superada em caso de flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. II - A atual jurisprudência
desta Casa é firme no sentido "da irrelevância da discussão acerca da
existência ou não de fundamentação da prisão em flagrante de acusado
de tráfico ilícito de entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade
provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5o,
inc. XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei no
11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 'HC' 95060/SP,
Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular para o término da
instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos autos, foi
ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da necessidade
de expedição de cartas precatórias e de ofícios para outras comarcas,
esses últimos, inclusive, solicitados pela defesa. IV
'Writ' que tramita
regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento final. V

'Habeas corpus' não conhecido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
(HC no 95551/SP
Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg. 18.06.09).
Importante ter em mente a realidade do nosso sistema judiciário
que possui uma excessiva demanda de processos, constantemente crescente,
fato, dentre outros, causador de grande volume de trabalho, principalmente
nos juízos de Primeira Instância, motivo que, no caso concreto, justifica o
atraso no encerramento do processo. Deve se levar em conta que foram
expedidas Cartas Precatórias, que demandam certa demora em sua devolução.
Ademais, recomenda-se tolerância com eventuais demoras, não
se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade
apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na formação da culpa
da Paciente. E, diante da pandemia do novo coronavírus, declarada pela
Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, foi determinada a
quarentena, com o consequente fechamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação de força maior, que independe
da atuação dos órgãos judiciais.
Ante todo o exposto, quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de ALESSANDRO SOARES, qualificado nos autos, e,
quanto ao excesso de prazo, DENEGO a ordem, devendo o Paciente
aguardar preso o destino da ação penal no 1500721-43.2019.8.26.0540

Comarca de Rio Grande da Serra, contra ele proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Habeas Corpus Criminal no 2239846-11.2020.8.26.0000
&
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)